Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-76.2020.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-76.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Constituição, Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores, Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO LIMA ALVES - CPF: 299.199.081-34 (APELADO), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), ADRIANO DE JESUS ALVES - CPF: 022.071.621-84 (APELANTE), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO – PATRIMÔNIO DE ELEVADO VALOR E FINANCIAMENTO REGULARMENTE ADIMPLIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão e manutenção da gratuidade da justiça dependem da comprovação de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A demonstração, pelo próprio beneficiário, de que é proprietário de bens de elevado valor, mantém financiamento bancário de grande monta e aufere renda regular mediante atividade remunerada, é suficiente para afastar a presunção legal de necessidade.

Estando a sentença devidamente fundamentada e em conformidade com o artigo 99, §2o, do CPC, impõe-se a manutenção da revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001575-76.2020.8.11.0023

APELANTE:

ADRIANO DE JESUS ALVES

APELADO:

RAIMUNDO LIMA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO DE JESUS ALVES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT,
Dr. João Zibordi Lara
, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c cobrança, ajuizada por
RAIMUNDO LIMA ALVES
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal
e
totalmente improcedente a reconvenção
.

O Juízo de primeiro grau ainda
revogou o benefício da justiça gratuita
concedido ao requerido, reconhecendo sua capacidade financeira em razão da posse de maquinário, imóvel, veículo e da existência de financiamento de alto valor, com parcelas regularmente adimplidas.

Ao final,
condenou
o requerido ADRIANO DE JESUS ALVES ao pagamento das custas processuais da
ação principal
, na proporção de 70% (setenta por cento), e ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do requerente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil;
condenou
o requerido ADRIANO DE JESUS ALVES ao pagamento das custas processuais da
reconvenção
e ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do requerente/reconvindo, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil;
condenou
o requerente RAIMUNDO LIMA ALVES ao pagamento das custas processuais da ação principal, na proporção de 30% (trinta por cento), e ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da parte dos pedidos em que sucumbiu, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a revogação da gratuidade da justiça baseou-se em presunções equivocadas, ao confundir patrimônio com liquidez.

Aduz que a mera propriedade de bens não demonstra capacidade econômica, e que os rendimentos obtidos com a escavadeira são eventuais e insuficientes para custear despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Alega, ainda, que o cálculo de renda presumida utilizado pelo juízo foi arbitrário, sem respaldo probatório, e que a sentença violou os artigos 489, §1o, do CPC e 93, IX, da CF, por ausência de fundamentação idônea.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e o restabelecimento da gratuidade da justiça e a extensão de seus efeitos a todos os atos processuais (Id. 313166407).

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta que a sentença está amplamente fundamentada e que os elementos coligidos, inclusive o próprio depoimento do apelante, demonstram a inexistência de hipossuficiência, considerando seu patrimônio e a renda média auferida com a prestação de serviços de escavação.

Aduz, ainda, que a manutenção do benefício da gratuidade configuraria distorção do instituto previsto no artigo 99, §2o, do CPC, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau (Id. 313166409).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao apelante, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos evidenciam sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

Em síntese, o apelante sustenta que a sentença confundiu patrimônio com liquidez, uma vez que a mera propriedade de bens não comprovaria disponibilidade financeira imediata.

Aduz, ainda, que a renda presumida de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) mensais, fixada pelo juízo de origem, não encontra respaldo em provas, porquanto sua atividade com maquinário é irregular e eventual.

Requer, assim, o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos”.

Ocorre que, no caso concreto, a revogação do benefício não decorreu de presunção subjetiva do Magistrado, mas de provas objetivas e inequívocas trazidas aos autos pelo próprio apelante.

Conforme registrado na sentença, o apelante confessou em juízo ser proprietário de uma escavadeira hidráulica, utilizada para prestação de serviços a terceiros, obtendo média mensal de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais), além de possuir uma caminhonete Hilux, uma draga e um imóvel residencial avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais). Ademais, restou comprovada a existência de financiamento bancário no valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com parcelas mensais de R$2.645,11 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), regularmente adimplidas.

Esses elementos demonstram de forma clara e contundente que o apelante não preenche os requisitos legais da hipossuficiência econômica exigidos pelo artigo 98 do CPC. A manutenção de bens de elevado valor e de financiamento de grande monta revela capacidade financeira incompatível com a gratuidade processual, afastando a presunção de necessidade.

Cumpre salientar que o benefício da justiça gratuita não se destina a eximir de custas aqueles que detêm capacidade patrimonial relevante, mas sim a amparar os efetivamente necessitados, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Desse modo, inexistindo elementos novos que infirmem as conclusões lançadas pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida o
decisum
que revogou o benefício da gratuidade, com base nos critérios objetivos de capacidade financeira evidenciados nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO.
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, declarando a inexigibilidade de título extrajudicial, e manteve a concessão de justiça gratuita ao embargado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o embargado preenche os requisitos para manutenção do benefício da justiça gratuita, à luz da ausência de elementos probatórios suficientes apresentados pela parte recorrente.

III. Razões de decidir:

O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que cabe à parte contrária apresentar prova de que o beneficiário da justiça gratuita não se encontra em condição de hipossuficiência econômica. A jurisprudência reconhece que a gratuidade de justiça estende seus efeitos a todos os incidentes processuais, salvo posterior demonstração de alteração fática. Não foram apresentados elementos objetivos e concretos que comprovem a capacidade financeira do embargado para arcar com os custos processuais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É dever da parte contrária, ao impugnar a gratuidade de justiça, apresentar provas que evidenciem a inexistência de hipossuficiência econômica. 2. A concessão do benefício pode ser revista mediante comprovação superveniente de alteração na capacidade financeira.”
(N.U 1020371-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido, sob o fundamento de inexistência de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira dos autores, em razão de elementos presentes nos autos, como a propriedade de imóvel rural produtivo e veículos de alto valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação efetiva de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas do processo, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e art. 98 do CPC. A presunção de veracidade da alegação de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos constantes nos autos que evidenciem a ausência de hipossuficiência. No caso concreto, restou demonstrado que os autores não se encontram em situação de miserabilidade, considerando a propriedade de imóvel rural produtivo de 362 hectares e a posse de veículos de alto valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, sendo legítima a sua revogação quando existirem elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.853.013/GO, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; TJMT, AI 100311-54.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2017”
(N.U 1031397-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025